Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018 APELANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES APELADO: MARCIO LUCIO DE SOUZA BASTOS, MARCIA SABINO DE MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por Leonídia Braga Meireles em face da r. sentença Id. 46103517, que a julgou carecedora do direito de ação, por ilegitimidade ad causam, declarando extinto o processo, na forma do artigo 485, VI, do CPC. A apelante Leonídia Braga Meireles, nas razões recursais Id. 46103519, alega que há matéria sumulada quanto à legitimidade concorrente para execução de honorários advocatícios e da incorrência de overruling. Assevera que o fato de a parte ter legitimidade concorrente para executar os honorários não se confunde com a titularidade do direito aos honorários. A legitimidade da parte para mover a execução implica, apenas, que a parte pode praticar atos expropriatórios que envolvam honorários, mas os recursos deverão ser encaminhados ao advogado. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Na petição Id. 48102253, a Apelante junta aos autos documentos que comprovam ser hipossuficiente. É o breve relatório. Decido. Verifico que o cerne da Apelação é a legitimidade de Leonídia para executar os honorários sucumbenciais fixados em Recurso Especial em desfavor de Márcio Lúcio de Souza Bastos e Márcia Sabino de Miranda. Pede a Apelante a concessão de gratuidade de justiça. Malgrado a legitimidade da Apelante para a execução de honorários advocatícios esteja em debate, não se pode olvidar que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é unânime em considerar que a gratuidade de justiça concedida à parte não aproveita ao seu advogado. Nesse sentido, trago à colação julgado apresentado na própria Apelação (Id. 46103519): “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o advogado dativo de parte beneficiada pela assistência judiciária gratuita postular, em recurso de Apelação, exclusivamente, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, sem o pagamento de preparo e sem demonstrar direito à gratuidade. 2. O artigo 99, § 5o, do CPC/2015 estabelece que, na hipótese do § 4o (assistido representado por advogado particular), o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 3. In casu, o patrono da parte é advogado dativo, isto é, exerce o papel de defensor por indicação da Justiça. Portanto, não se trata de advogado particular escolhido e contratado pela parte. Assim, o dispositivo transcrito não se aplica ao presente caso, uma vez que é claro ao vedar a gratuidade, sem os requisitos legais, ao advogado particular, não fazendo menção a advogado dativo. 4. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, não ocorrendo deserção se ela litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Nesse sentido: REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2014. 5. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.777.628/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONJUNTA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO ADVOGADO NÃO HIPOSSUFICIENTE. EXIGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. Os honorários do advogado têm natureza alimentar e são direito autônomo do profissional, podendo ou não serem cobrados conjuntamente com o crédito da parte (artigo 85, § 14, do CPC). Não obstante, a gratuidade de justiça trata-se de benesse de caráter personalíssimo, sendo incabível a extensão ao advogado, a não ser que ele mesmo possa comprovar a própria hipossuficiência. 3. A gratuidade de justiça não pode ser estendida ao causídico não hipossuficiente, sendo exigível o recolhimento de custas no contexto de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1632711, 07010071420228079000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, ainda que tenha sido comprovada a hipossuficiência da Apelante, no caso, deve ser considerada a capacidade financeira de o advogado recolher o preparo. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça a Leonídia Braga Meireles e determino o recolhimento do preparo pelo Advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora